Tribunal: TJPA
Processo: 0001986-41.2014.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001986-41.2014.8.14.0031

APELANTE: JOSE ODAIL DOS SANTOS COELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. ERRO DE TIPO NÃO COMPROVADO. ATENUANTE DA CONFISSÃO. SÚMULA 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação penal interposta contra sentença que impronunciou o réu quanto à imputação de tentativa de homicídio e o condenou pela prática do crime previsto no art. 16, §1º, I, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa.

2. A defesa suscita nulidade da abordagem policial por ausência de fundada suspeita, pleiteia absolvição por insuficiência de provas, reconhecimento de erro de tipo quanto à numeração suprimida da arma e, subsidiariamente, redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a abordagem policial foi ilegal por ausência de fundada suspeita, ensejando ilicitude das provas; (ii) saber se há prova suficiente da autoria e materialidade do crime de porte de arma de fogo com numeração suprimida e se configurado erro de tipo; (iii) saber se a atenuante da confissão autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A abordagem policial mostrou-se legítima, pois precedida de denúncia anônima corroborada por diligência no local, desobediência à ordem de parada e tentativa de fuga, circunstâncias que caracterizam fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP.

5. Materialidade comprovada por auto de apreensão e laudo pericial que atestou tratar-se de revólver calibre .38 com numeração suprimida. Autoria evidenciada pela confissão judicial do réu, corroborada pelos depoimentos testemunhais.

6. Divergências quanto à dinâmica dos disparos não infirmam a comprovação do porte da arma, imputação remanescente após a impronúncia quanto à tentativa de homicídio.

7. O erro de tipo não restou demonstrado, inexistindo prova de desconhecimento inevitável acerca da adulteração da arma, incumbindo à defesa o ônus probatório, nos termos do art. 20 do CP.

8. A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal quando a pena-base já foi fixada no patamar mínimo, conforme Súmula 231 do STJ e precedentes vinculantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A abordagem policial fundada em denúncia anônima corroborada por diligências e comportamento evasivo configura fundada suspeita e legitima a busca pessoal. 2. A alegação de erro de tipo quanto à numeração suprimida da arma exige prova concreta do desconhecimento inevitável. 3. A atenuante da confissão espontânea não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 244; CP, arts. 20 e 65, III, “d”; Lei nº 10.826/2003, art. 16, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 928.155/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 09/04/2025; STJ, HC nº 1.031.707/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 03/12/2025; Súmula 231/STJ.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

11ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e oito dias do mês de abril e finalizada aos seis dias do mês de maio de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 28 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

JOSÉ ODAIL DOS SANTOS COELHO
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju/PA, que o impronunciou acerca da acusação da prática do tipo penal de tentativa de homicídio, e o condenou como incurso no ilícito descrito no art. 16, §1º, inciso I, da Lei n.º 10.826/2003, à reprimenda de 3 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da empreitada delitiva.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 33103259) que, no dia 30 de abril de 2014, por volta das 13h45min, no ramal da Congregação, em Moju/PA, o apelante, conhecido como “ZÉ”, teria praticado uma série de condutas criminosas. Noticia a exordial que a Polícia Militar recebeu denúncia anônima de que dois indivíduos em uma motocicleta estariam realizando assaltos na região. Ao localizar os suspeitos, os policiais deram ordem de parada, a qual não foi obedecida. Nesse momento, o réu, que estaria armado, teria efetuado disparos de arma de fogo contra a guarnição, quase atingindo um dos policiais militares, não consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade.

Na sequência, os suspeitos tentaram fugir, mas foram atingidos por disparos realizados pelos policiais, sendo feridos na panturrilha e obrigados a parar. Durante a abordagem, constatou-se que o condutor da motocicleta era o réu e o passageiro era um adolescente, seu sobrinho.

Com o apelante, foram apreendidos um revólver calibre .38 com numeração adulterada e uma porção de maconha. Em interrogatório, ele confessou portar a arma e a droga para uso pessoal, bem como ter tentado fugir, mas negou ter efetuado disparos contra os policiais ou praticado assaltos.

Em
razões recursais
(ID 33103381), alega a defesa a tese de insuficiência probatória para a condenação, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
, bem como a nulidade da abordagem policial que originou a persecução penal, por ausência de fundada suspeita, postulando o reconhecimento da ilicitude das provas derivadas.

Subsidiariamente, sustenta a ocorrência de erro de tipo essencial, ao argumento de que o acusado não tinha conhecimento da adulteração da arma de fogo. Em caráter sucessivo, pugna pela redução da pena aquém do mínimo legal, em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea.

Em
contrarrazões
(ID 33103386), requer o conhecimento do recurso e, no mérito, seu improvimento, com a manutenção integral da sentença.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça
NILTON GURJÃO DAS CHAGAS,
pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da SESSÃO VIRTUAL.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
PRELIMINAR
: Nulidade da abordagem policial e da alegada ilicitude das provas derivadas:

Sustenta a defesa a nulidade da abordagem policial que deu ensejo à persecução penal, sob o argumento de que teria sido motivada exclusivamente por denúncia anônima, desprovida de elementos concretos aptos a caracterizar a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do Código de Processo Penal, razão pela qual postula o reconhecimento da ilicitude das provas subsequentes.

Todavia, a análise acurada dos autos revela que a diligência policial não se baseou unicamente em notícia anônima, mas em um conjunto de circunstâncias objetivas e concretas que, encadeadas, legitimaram a intervenção estatal.

Consoante delineado nos autos, a guarnição da Polícia Militar foi acionada para averiguar denúncia anônima acerca da prática de assaltos na localidade conhecida como ramal da Congregação, tendo, durante o patrulhamento,
visualizado dois indivíduos em motocicleta, em situação compatível com a informação recebida
.
Ao ser dada ordem de parada, esta foi desobedecida, iniciando-se tentativa de fuga, circunstância que, por si só, já eleva o grau de suspeita e autoriza a intervenção policial.

Esse contexto fático evidencia que a
abordagem não decorreu de ato arbitrário ou de mera intuição subjetiva dos agentes
, mas de
fundada suspeita
construída a partir de elementos concretos:
notícia prévia de crime, correspondência entre os suspeitos e a informação recebida, desobediência à ordem legal e comportamento evasivo.

A jurisprudência pátria, de fato, repele abordagens baseadas exclusivamente em denúncias anônimas desacompanhadas de verificação mínima. Entretanto, não é essa a hipótese dos autos. Aqui, a notícia de crime foi seguida de diligência policial que permitiu a confirmação de circunstâncias objetivas aptas a justificar a abordagem, não havendo falar em ilegalidade.

Importa ressaltar que a legalidade da busca pessoal deve ser aferida à luz do contexto fático anterior e concomitante à intervenção, e não de forma isolada ou retrospectiva. No caso em exame,
antes mesmo da apreensão da arma, já estavam presentes elementos suficientes para caracterizar fundada suspeita, legitimando a atuação policial nos termos do art. 244 do CPP.

Nessa senda de raciocínio:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ESPECIFICADA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado condenado por porte ilegal de arma de fogo, com pedido de nulidade da prova obtida em busca pessoal, alegando-se ausência de fundada suspeita.

2. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reformou a sentença absolutória de primeiro grau, condenando o paciente a 2 anos de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos, com base em prova obtida durante abordagem policial motivada por denúncia anônima especificada.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada com base em denúncia anônima especificada, que indicava características singulares do suspeito e local determinado, configura fundada suspeita, legitimando a prova obtida.

III. Razões de decidir

4. A denúncia anônima continha informações específicas sobre as características do suspeito e o local onde se encontrava, o que, somado à confirmação preliminar dos policiais, configurou a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP.

5. A abordagem policial foi legitimada pela especificidade das informações e pela confirmação no local, afastando a hipótese de busca pessoal arbitrária ou discriminatória.

6. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato, não exigindo demonstração de lesão efetiva ou perigo concreto, sendo suficiente a conduta de portar arma sem autorização.

7. Em sede de habeas corpus, não é possível o reexame aprofundado de fatos e provas, o que seria necessário para conclusão diversa da alcançada pelas instâncias ordinárias.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento: "1. A busca pessoal é legítima quando realizada com base em denúncia anônima especificada e fundada suspeita.
2. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato, não exigindo demonstração de lesão efetiva ou perigo concreto."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; Lei n. 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 206.233/PR, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN 23/12/2024; e STJ, AgRg no HC n. 934.393/SP, Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN 17/12/2024.

(STJ, HC n. 928.155/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 7/5/2025.).”

Assim, diante da inexistência de vício na origem da diligência, não há que se cogitar da aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, porquanto ausente prova ilícita antecedente capaz de contaminar os elementos subsequentes.

Dessa forma, a abordagem policial revelou-se legítima, pautada em circunstâncias concretas e juridicamente idôneas, inexistindo qualquer nulidade a ser reconhecida, razão pela qual,
rejeito a preliminar suscitada
.

2.
MÉRITO
:

2.1. Da tese de absolvição por insuficiência de provas (
in dubio pro reo
):

Superada a preliminar, passo ao exame da tese absolutória fundada na alegada insuficiência probatória.

A defesa sustenta que o édito condenatório se baseou em elementos frágeis e contraditórios, especialmente nos depoimentos dos policiais, bem como em confissão isolada, não corroborada por outras provas, razão pela qual pleiteia a absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

A pretensão, todavia, não merece prosperar.

Ab initio
, forçoso destacar que a condenação imposta ao apelante restringiu-se ao crime previsto no art. 16, §1º, I, da Lei nº 10.826/2003, não abrangendo a imputação de tentativa de homicídio, quanto à qual o réu foi impronunciado em razão da fragilidade probatória quanto à autoria e ao
animus necandi
. Tal distinção é fundamental, pois evidencia que o juízo sentenciante procedeu à valoração criteriosa e segmentada da prova, afastando a imputação mais grave e acolhendo apenas aquela suficientemente demonstrada.

No que concerne ao delito em voga, de porte de arma de fogo com numeração suprimida, a
materialidade
encontra-se robustamente comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 33103254 - Pág. 9); e, sobretudo, pelo Laudo Pericial nº 151/2014 (ID 33103256 - Pág. 37), que atesta tratar-se de
revólver calibre .38 com numeração suprimida e potencialidade lesiva
.

A
autoria ilícita
, a seu turno, emerge de forma segura do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório.

Nota-se que o próprio acusado, em juízo,
confessou que portava a arma de fogo no momento da abordagem, ainda que tenha alegado desconhecer a adulteração do sinal identificador.
Tal admissão constitui elemento de elevada relevância probatória, especialmente quando analisada em conjunto com os demais elementos constantes dos autos.

A confissão, ademais, não se apresenta isolada. Ao contrário, encontra respaldo nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, os quais, de forma coerente quanto ao ponto essencial,
afirmaram que a arma foi localizada em poder do apelante
.

A testemunha MELQUISEDEQUE SENA BITENCOURT, policial militar, afirmou que, após a perseguição e abordagem, foi realizada revista pessoal, ocasião em que o revólver foi encontrado com o réu. Embora tenha apresentado incertezas quanto à autoria e direção dos disparos, chegando a afirmar que não sabia se foi o réu ou o adolescente quem atirou e que não viu a direção dos tiros, foi categórico ao indicar que, após a abordagem, a arma estava na posse do acusado.

De igual modo, a testemunha JUSCELINO SILVA NEGRÃO, também policial militar, ainda que tenha demonstrado lapsos de memória quanto a detalhes da ocorrência, inclusive não recordando com precisão a dinâmica dos fatos ou a identidade do abordado, confirmou que houve abordagem após denúncia de crimes e que os suspeitos foram interceptados após intervenção policial, não infirmando o núcleo fático da acusação.

Por sua vez, o informante REDINALDO DOS SANTOS DA SILVA, sobrinho do acusado e que o acompanhava na motocicleta, confirmou que estavam juntos no momento da abordagem e que a arma pertencia ao seu tio, sendo localizada pelos policiais após a intervenção. Ainda que tenha apresentado versão defensiva quanto à dinâmica dos disparos, sua narrativa não afasta o dado objetivo de que o armamento estava sob posse do réu.

Por fim, o próprio acusado
José Odail dos Santos Coelho
, em interrogatório judicial, confessou que portava a arma de fogo calibre .38 no momento da abordagem, alegando apenas desconhecer a adulteração da numeração. Tal admissão, longe de ser isolada, harmoniza-se com os demais elementos probatórios coligidos.

Importa destacar que as contradições apontadas pela defesa concentram-se na dinâmica dos disparos, circunstância que, repita-se, foi corretamente considerada insuficiente para sustentar a imputação de tentativa de homicídio, mas não atingem o núcleo essencial da imputação remanescente, qual seja, a posse da arma de fogo com numeração suprimida.

A prova, portanto, deve ser analisada em sua integralidade, e não de forma fragmentada. As divergências periféricas não têm o condão de infirmar a consistência do conjunto probatório quanto ao fato central.

Nesse contexto, o conjunto probatório revela-se coeso e suficiente para demonstrar, com segurança, a materialidade e a autoria delitivas, não subsistindo dúvida razoável apta a ensejar a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

2.2. Do aventado erro de tipo:

Argui a defesa a ocorrência de erro de tipo essencial, ao argumento de que o acusado não teria conhecimento de que a arma de fogo por ele portada possuía numeração suprimida, postulando, assim, o reconhecimento da atipicidade da conduta.

A tese não merece acolhimento.

De acordo com o art. 20 do Código Penal, o erro de tipo exclui o dolo quando o agente, por falsa percepção da realidade, desconhece elemento constitutivo do tipo penal. Todavia, para sua configuração, exige-se demonstração concreta de que o erro era escusável ou inevitável, incumbindo à defesa o ônus de comprovar tal circunstância.

No caso dos autos, não há qualquer elemento probatório idôneo que evidencie que o acusado desconhecia a adulteração da arma de fogo.

Ao contrário, restou incontroverso que o apelante portava o revólver calibre .38 no momento da abordagem, fato por ele próprio admitido em juízo, limitando-se a alegar que o armamento não lhe pertencia e que ignorava a supressão da numeração.

Tal alegação, entretanto, apresenta-se isolada e desprovida de suporte probatório, não sendo suficiente, por si só, para caracterizar erro de tipo.

Ademais, o delito previsto no art. 16, §1º, I, da Lei nº 10.826/2003 é classificado como crime de
mera conduta e de perigo abstrato
, cuja consumação independe de resultado naturalístico, bastando o porte ou posse de arma de fogo com sinal identificador suprimido.

Nessa perspectiva, o dolo exigido é genérico, consistente na vontade livre e consciente de portar arma de fogo irregular. A circunstância de a numeração estar suprimida integra a própria natureza do objeto ilícito, cuja verificação é inerente ao comportamento de quem opta por portar armamento fora dos canais legais.

A propósito, aquele que se dispõe a portar arma de fogo em situação de ilegalidade assume os riscos inerentes à condição do objeto, inclusive quanto à eventual adulteração de seus sinais identificadores, não havendo nos autos qualquer elemento que indique desconhecimento plausível ou inevitável acerca da irregularidade do armamento. Admitir o contrário equivaleria a esvaziar a eficácia do tipo penal e a admitir, na prática, hipótese de responsabilidade penal condicionada à declaração unilateral do agente.

Dessarte, “
o erro de tipo exige a demonstração de desconhecimento legítimo sobre elemento essencial do tipo penal, o que não restou evidenciado, pois o acusado confessou a posse da arma e não apresentou qualquer prova de ignorância quanto à ilicitude da conduta
” (TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0000783-17.2013.8.14.0116 - Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2025-12-09)

Não bastasse, inexiste nos autos qualquer indício de que o erro alegado seria inevitável ou escusável. A defesa não produziu prova nesse sentido, limitando-se a invocar versão autodeclaratória do acusado, a qual não encontra respaldo em outros elementos do processo.

Assim, ausente prova concreta do desconhecimento relevante e inevitável acerca da elementar do tipo, não há como reconhecer o erro de tipo.

2.3. Da pretendia redução da pena aquém do mínimo legal, em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea:

Extrai-se do cálculo penal que a pena-base foi fixada no
mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, com base na análise das circunstâncias judiciais. Após, em que pese o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, “d”, do CPB),
a reprimenda deixou de ser reduzida pelo Juízo, com estabilização da pena, definitivamente, no
quantum
basilar anteriormente imposto.

A que se vislumbra, o
decisum
vergastado apresenta consonância com a orientação desta Corte Estadual de Justiça e com o verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça,
assim enunciado:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Relativamente à plena vigência da súmula em questão, colho recente jurisprudência da Corte Superior de Justiça:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. HABITUALIDADE DELITIVA.

(...)

2. A individualização da pena não apresenta ilegalidade, pois a pena-base foi fixada no mínimo legal, o que impede a aplicação da atenuante da confissão espontânea, conforme Súmula 231 do STJ.

(...)

6. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, denegada a ordem.

(STJ, HC n. 1.031.707/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 9/12/2025.).”
(grifei)

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PLEITO DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 231, STJ. NÃO CABIMENTO. REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. MULA. FRAÇÃO DE 1/6 ADEQUADAMENTE MOTIVADA. PECULIARIDADES DO CASO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECUSO ESPECIAL.

1. Esta Corte possui o entendimento de que é inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão da presença de circunstância atenuante, conforme dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

2. A tese defensiva já foi amplamente analisada e rejeitada em âmbito superior, sendo reafirmada tanto pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 190), quanto pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 158), com o entendimento de que o critério trifásico de individualização da pena previsto no artigo 68 do Código Penal impede a fixação de penas abaixo do patamar mínimo abstratamente cominado. (REsp n. 2.168.870/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 26/12/2024.)

(...)

4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(STJ, AREsp n. 2.836.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)”
(grifei)

E, ainda:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. EMENDATIO LIBELLI. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. SÚMULA Nº 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

(...)

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao princípio da correlação pela desclassificação da conduta para receptação; (ii) saber se há provas suficientes para a condenação e se é possível a redução da pena aquém do mínimo legal em razão da confissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

6. A atenuante da confissão espontânea não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula nº 231 do STJ e precedente vinculante do STF (Tema 158 da repercussão geral).

IV - DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e improvido

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800209-53.2021.8.14.0124 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/10/2025).”
(grifei)

“Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a incidência da atenuante da confissão espontânea permite a fixação da pena-base aquém do mínimo legal, afastando-se a aplicação da Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula 231 do STJ veda expressamente a redução da pena-base abaixo do mínimo legal em razão da aplicação de circunstâncias atenuantes.

4. O entendimento firmado pela jurisprudência do STF e do STJ reforça a legalidade e a constitucionalidade da Súmula 231 do STJ, assegurando o respeito ao princípio da reserva legal e ao critério trifásico de individualização da pena.

5. A fixação da pena abaixo do mínimo legal com base em atenuante violaria o preceito secundário da norma penal incriminadora e subverteria o sistema escalonado de dosimetria, cuja flexibilização só é admitida na terceira fase, para aplicação de causas legais de aumento ou diminuição de pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1. A aplicação das atenuantes não autoriza a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

2. A Súmula 231 do STJ é compatível com o princípio da individualização da pena e visa preservar a legalidade estrita no processo de dosimetria, conforme entendimento consolidado no Tema 158 do STF e no Tema 190 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, inciso II;

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0010684-03.2017.8.14.0008 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/12/2025).”
(grifei)

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, momento no qual serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, a reprimenda já tiver sido fixada no mínimo legal
. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominada.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

Belém/PA, 28 de abril de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/05/2026